Tribunal: TJDFT
Processo: 0005062-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005062-95.2013.8.07.0001 RECORRENTE: JANICE MALUF SILVA LIMA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intime-se a recorrente JANICE MALUF SILVA LIMA DE OLIVEIRA para que manifeste se persiste o interesse recursal, tendo em vista a petição de ID 20734361 e documentos de IDs 20734362 a 20734364, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024